Tribunal: TJDFT
Processo: 0724777-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724777-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIRA DIAS LEITE VERDURAO DE PRODUTOR, VALMIRA DIAS LEITE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em análise aos autos de origem verifica-se que a parte agravada foi citada por edital e está representada pela Curadoria de Ausentes (Id 44476591, pg. 10 - origem). Assim, remetam-se os autos à Defensoria ( Curadoria de Ausentes) para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora